Tribunal: TJSP
Processo: 2225620-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. 2. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. 3. MEDIDAS QUE NÃO SE HARMONIZAM COM A FINALIDADE DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 4. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR. 5.

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. 2. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. 3. MEDIDAS QUE NÃO SE HARMONIZAM COM A FINALIDADE DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 4. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR. 5. PRECEDENTES DESTA CORTE. 6. RECURSO DESPROVIDO.